Tribunal: TJPA
Processo: 0811105-71.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10396 - Ambiental
Data de julgamento: 2024-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811105-71.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: CARGILL AGRICOLA S A

AGRAVADO: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Processo nº 0811105-71.2023.8.14.0000

Órgão julgador: 2ºTurma de Direito Público

Recurso: Agravo de Instrumento

Agravante: CARGILL AGRICOLA S A

Agravado: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

Procurador de Justiça: Waldir Macieira da Costa Filho

Relator: Des. Mairton Marques Carneiro

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL.AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REMESSA DOS AUTOS A JUSTIÇA FEDERAL. SÚMULA 150/STJ. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso de agravo de instrumento e negar-lhe provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, presidida pela
Desembargadora Luzia Najda Guimarães Nascimento.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

Processo nº 0811105-71.2023.8.14.0000

Órgão julgador: 2ºTurma de Direito Público

Recurso: Agravo de Instrumento

Agravante: CARGILL AGRICOLA S A

Agravado: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

Procurador de Justiça: Waldir Macieira da Costa Filho

Relator: Des. Mairton Marques Carneiro

DECISÃO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CARGILL AGRICOLA S A contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Agrária da Região de Castanhal, nos autos da AÇÃO CIVIL PÚBLICA ajuizada pela DEFENSORIA PÚBLICA, nos seguintes termos:

“(...) Diante do exposto, julgo-me tecnicamente incompetente para processar e julgar o presente feito, ordenando a remessa dos autos à Justiça Federal. Em face da presente decisão, resta prejudicada a audiência designada nos autos para o dia 01/08/2023, devendo ser procedida a imediata comunicação a todos os envolvidos no referido ato processual. Ainda em face da presente decisão, de incompetência absoluta deste juízo, resta prejudicada a análise de outras questões a serem decididas no feito, as quais competirão ao juízo apontado como tecnicamente competente. (...)”

O agravante discorre que trata-se, na origem, de Ação Civil Pública nº 0800766-13.2018.8.14.0070, ajuizada pela Defensoria Pública do Estado do Pará em face da CARGILL e demais RÉUS, a qual tem por objeto obstar o licenciamento ambiental de um Terminal de Uso Privado (“TUP”), que a CARGILL pretende implantar no Município de Abaetetuba-PA, até que sejam realizadas Consultas Prévias, Livres e Informadas das comunidades listadas na petição inicial, nos termos da Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho (“OIT”).

Assevera que o MM. Juízo
a quo
proferiu Despacho tornando sem efeito a decisão proferida na véspera e, acolhendo o Parecer do Ministério Público Federal, declarou-se incompetente tecnicamente para processar e julgar o feito, ordenando a remessa dos autos à Justiça Federal e declarando prejudicada a Audiência de Conciliação designada nos autos para o dia 1º.8.2023.

Nesse sentido, ressalta o agravante que da análise da r. Decisão Agravada, o Magistrado não agiu com o costumeiro acerto, equivocando-se ao se declarar incompetente para processar e julgar a Ação de origem, o que não pode prevalecer.

Afirma que a dominialidade da área não se presta como critério fixador de competência da Justiça Federal, restando indubitável que a dominialidade do Imóvel onde se pretende desenvolver as atividades do TUP não se mostra como critério válido, sob a égide constitucional, para determinar a competência da Justiça Federal para julgar a presente Ação Civil Pública.

Por fim, requer:

“Por todo exposto, reitera-se o pedido de concessão de atribuição de efeito suspensivo para a imediata suspensão dos efeitos da r. Decisão Agravada e, ao final, requer-se a esse Egrégio Tribunal de Justiça o PROVIMENTO do presente recurso, para a reforma da r. Decisão Agravada, com vistas a definitivamente: (i) corroborar a competência do MM. Juízo da Vara Agrária de Castanhal para processar e julgar a Ação Civil Pública nº 0800766-13.2018.8.14.0070; e (ii) manter a Audiência de Conciliação agendada para o dia 1º.8.2023 ou, alternativamente, na impossibilidade de manutenção desta data, que seja determinado ao MM. Juízo a quo o agendamento de nova Audiência de Conciliação na primeira pauta possível da Vara Agrária de Castanhal.

Requer-se, ainda, que as futuras intimações e/ou notificações relativas ao presente processo sejam endereçadas e encaminhadas a Renata Oliveira Pires Castanho, OAB/SP nº 188.177, com escritório profissional na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.900, 3º andar, Itaim Bibi, CEP. 04538-132, cidade de São Paulo, Estado de São Paulo.

Por fim, requer-se, após as providências do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, a intimação do Agravado, nos termos do art. 1.019, II.”

Não concedi a medida liminar, conforme ID 15265712.

Conforme conta na Certidão de ID. 15800328, não houve apresentação de contrarrazões ao recurso.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo
CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO
do Agravo de Instrumento, a fim de que a decisão interlocutória proferida pelo d. Juízo de 1º grau seja mantida em todos os seus termos. (ID 15881601).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Pontuo, que em sede de
agravo
de
instrumento
, o julgamento deve ater-se ao acerto ou eventual desacerto da decisão interlocutória de primeiro grau, abstraindo-se o quanto possível de adentrar ao mérito da causa discutido na demanda principal, cingindo-se, pois, à decisão vergastada.

Cinge-se a controvérsia acerca da competência para julgar a Ação Civil Pública n° 0800766-13.2018.8.14.0070, diante da declinação de competência do juízo estadual de 1° grau, mediante à petição do Ministério Público Federal, nos autos de origem, requerendo o declínio de competência da ação à Justiça Federal.

Analisando detidamente os autos, bem como todos os documentos acostados, verifico estar ausente a probabilidade de provimento do recurso, haja vista, que em momento algum a agravante comprovou a verossimilhança de suas alegações.

Digo isto, porque é sabido que quanto a competência da Justiça Federal, encontra-se prevista no art.109 da Constituição Federal, a qual compete aos Juízes Federais processar e julgar causas em que haja interesse da União, suas autarquias, fundações e empresas públicas federais. Vejamos:

Art. 109.
– “
Aos juízes federais compete processar e julgar:

I - as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho;”

Ressalta-se que os entes federais foram intimados para manifestar interesse no feito, ocasião em que a União teria informado não ter interesse no feito (ID. 15068772), a Fundação Cultural Palmares teria informado ter interesse, mas tão somente para participar como amicus curae (ID. 15068772), e o INCRA requereu seu ingresso como interveniente anômalo (ID. 15068773).

O Ministério Público Federal, por sua vez, defende que a instalação do empreendimento objeto do debate TERMINAL PORTUÁRIO DE USO EXCLUSIVO – TUP, planejado para o município de Abaetetuba, Ilha Xingu, está localizado de maneira inequívoca em terras de propriedade da União.

Ressalta que a instalação do empreendimento em questão não só afetará diretamente comunidades quilombolas habitantes do entorno e que utilizam o meio fluvial de transporte, como também a área planejada está sobreposta ao PAE Santo Afonso, comunidade tradicional extrativista assentada naquele território pelo INCRA, mediante Portaria INCRA nº 37, de 28 de novembro de 2005.

Segue afirmando ser evidente o interesse da União na causa e no resultado desta demanda, de forma a atrair a competência da Justiça Federal para processar e julgar o feito.

Ainda segundo o Ministério Público Federal, conforme estabelecido em legislação, a Fundação Cultural Palmares tem por dever garantir a defesa dos interesses das comunidades quilombolas contra quaisquer perturbações de ordem territorial, patrimonial e cultural, o que se observaria no presente caso.

De igual modo, sustenta que ao INCRA cabe garantir a integridade dos projetos de assentamentos extrativistas já estabelecidos, inclusive frente a desenvolvimento de empreendimentos privados que possam afetar diretamente a continuidade das atividades desenvolvidas por aquelas comunidades tradicionais. Argumenta que, embora intimados, a AGU tenha declarado desinteresse no feito, a Fundação Cultural Palmares optado pelo ingresso como
amicus curiae
, e o INCRA pela intervenção anômala, há fatos e fundamentos que despertam o interesse de referidos entes em ingressarem no feito na condição de assistentes da autora.

Sendo assim, resta claro que foi acertada a decisão da Justiça Estadual, haja vista, que as regras de competência formuladas pela Constituição Federal são sempre absolutas. Nesse ínterim, ao analisar as alegações do MPF, o Juízo Federal decidirá se há interesse da União. Em havendo, fixará sua competência, caso contrário, devolverá os autos ao Juízo Estadual, o qual prosseguirá com o julgamento do processo.

Importante ressaltar ainda, que a Sum.150 do STJ dispõe que a própria Justiça Federal é competente para decidir sobre o interesse da União na causa. Vejamos:

Súmula 150 STJ:
“
Compete à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença no processo, da União, suas autarquias e empresas públicas”.

Vejamos o entendimento Jurisprudencial:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE JURÍDICO DA AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES - ANTT. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. SÚMULA 150/STJ. 1. Verifica-se que o entendimento da Corte local destoa da jurisprudência desta Corte Superior, consolidada no sentido de que, nos casos em que a União pede o ingresso em feito que tramita na Justiça Estadual, cabe à Justiça Federal apreciar a pretensão. É a regra consagrada na Súmula 150/STJ, segundo a qual "compete à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presente, no processo, da União, suas autarquias ou empresas públicas". 2. Ao encaminhar o processo à Justiça Federal, não se está decidindo que esta é competente para julgar a causa, mas, apenas, permitindo-lhe averiguar se, no caso concreto, a União deve ou não figurar no polo passivo da demanda.
3. Nos termos da Súmula 150/STJ, compete à Justiça Federal decidir sobre a existência do interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da União, suas autarquias ou empresas públicas. 4. Agravo Interno desprovido.

(STJ - AgInt no REsp: 2081320 SP 2023/0214360-5, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 13/11/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/12/2023)

Diante dessas considerações, entendo pela manutenção da decisão agravada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter integralmente a decisão agravada.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des.
Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 18/03/2024